Tribunal: TJDFT
Processo: 0739886-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739886-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOM RODRIGUES, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, DOM RODRIGUES D E S P A C H O Em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa, intime-se o apelante-réu para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade recursal, suscitada pelo Parquet. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator